Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS À EMBARGANTE. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA. INOCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC E SÚMULA 375/STJ. NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.

2. Restou devidamente comprovado que à época da celebração de promessa de compra e venda o imóvel pertencia à executada alienante, não havendo que se falar em alienação de coisa alheia.

2.1. Também não há quaisquer elementos que indiquem a ocorrência de simulação, inclusive porque o contrato de compra e venda celebrado entre a executada e a apelada foi expresso ao indicar que foi feito em cumprimento à promessa de compra e venda do imóvel e da cessão de direitos registrado na CRI do imóvel, bem como que não constava nenhum registro de indisponibilidade do imóvel.

3. Inocorrência de qualquer das hipóteses que configuram fraude à execução, previstas no art. 792 do Código de Processo Civil, e não subsunção à configuração delineada na Súmula 375/STJ (“O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”).

3.1. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

3.2. A má-fé não pode ser presumida, devendo ser demonstrada cabalmente, pois o que se presume é a boa-fé.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.